Tribunal: STF
Processo: ARE 1465718
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cuja ementa possui o seguinte teor: 



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DA PROVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. 



    1. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato, por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito, a teor do art. 19 da Res.-TSE 23.478/2016. 



    2. A controvérsia referente à ilicitude das provas não se mostra sujeita à preclusão, podendo ser novamente suscitada por ocasião de eventual ação penal. 



    3. O Poder Judiciário, mesmo durante a fase pré-processual, deve desempenhar a atividade de supervisão judicial dos atos praticados, exercendo rígido controle de legalidade da persecução penal, inclusive "fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador, quando o Parquet insiste em manter procedimento investigatório mesmo ausentes indícios de autoria e materialidade das infrações penais imputadas" (Inq. 4.429, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018). 



    4. A orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que, ao Judiciário, revela-se plenamente legítimo proceder, de ofício, ao arquivamento de procedimentos investigatórios, uma vez constatada ilegalidade flagrante no prosseguimento das investigações ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade dos delitos apurados. Precedentes. 



    5. Justamente na linha de tal compreensão sobre a função desempenhada pelo Judiciário durante a investigação preliminar, a Lei 13.964/2019, ao estipular a criação do Juiz de Garantias, expressamente inseriu, no âmbito de suas competências, no art. 3º-B, IX, do Código de Processo Penal, a possibilidade de o magistrado "determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento". 



    6. Embora o dispositivo se encontre com eficácia suspensa em razão da medida cautelar proferida pelo Ministro LUIZ FUX na ADI 6.305, a doutrina, enfatizando a ausência de rigor técnico no emprego do termo "trancamento" utilizado pelo legislador, tem considerado que tal decisão constitui, na verdade, verdadeiro ato de arquivamento do inquérito, produzindo, dessa forma, os mesmos efeitos. 



    7. Enquanto não entrar em vigor a nova legislação, é possível a concessão de habeas corpus de ofício para determinar o trancamento de determinada investigação ou inquérito policial quando flagrante a ausência de justa causa. 



    8. A decisão que, na origem, determinou o trancamento de inquérito policial deve ser entendida como concessiva de habeas corpus, sujeita a reexame necessário e impugnável por recurso em sentido estrito, nos termos dos arts. 574, I, e 581, X, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, qualquer erro grosseiro que desautorize o conhecimento do Recuso em Sentido Estrito do Ministério Público. 



    9. Agravo Regimental desprovido. 



    Nas razões do apelo nobre, o recorrente alegou violação aos artigos 5°, XII, LIV e LVI; e 93, IX da Constituição Federal, sob os seguintes argumentos: i) existência de prequestionamento da matéria recursal; ii) violação do preceito da inadmissibilidade de prova obtida por meios ilícitos, além do princípio da fundamentação das decisões judiciais, o que extravasa o interesse subjetivo do agravante e apresenta relevância no aspecto jurídico, preenchido o requisito da repercussão geral; iii) a afronta ao devido processo legal é direta, independendo de análise de norma infraconstitucional; iv) o voto do Ministro relator somente reproduziu o mesmo conteúdo da decisão agravada, o que configura prestação jurisdicional deficiente e descumpre o artigo 93, IX da Carta Magna; v) a ausência de fundamentação evidencia a nulidade do acórdão; vi) inobservância ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas por ordem judicial infundada ao se permitir o uso das conversas de Whatsapp, pois "utilizada prova ilícita para o fim de instaurar investigação criminal em desfavor do recorrente, quando já havia sido declarada sua nulidade por ausência de fundamentação judicial idônea; vii) apenas a busca e apreensão foi fundamentada, porquanto encontrava lastro nos documentos apreendidos pelo investigado Mario Henrique de Abreu; para a quebra de sigilo e posterior perícia, por certo que haveria de ter sido pedido pelo Ministério Público, com fundamentada necessidade, para tal”; viii) a nulidade exposta poderia ser objeto de recurso posterior, pois “a mera instauração de Inquérito Policial é capaz de causar constrangimento (em especial a agentes públicos, como é também o caso do recorrente)”, afetando o status libertatis dos investigados; xix) “a manutenção da decisão, quando o recurso interposto pelo órgão acusatório sequer deveria ter sido conhecido, constitui ilegalidade em prejuízo do ora recorrente, pois não se tratou a decisão em questão de concessão de habeas corpus”; e ix) “o pedido de reexame necessário apresentado pelo Parquet, pois o art. 574, inciso I, do CPP faz referência tão somente à “sentença que conceder habeas corpus”, não sendo cabível interpretação extensiva sem violação do devido processo legal”.



    O recurso foi inadmitido, ante as barreiras da Súmula n. 282/STF e do Tema 660/STF, assentando-se a necessidade de examinar ofensa a legislação infraconstitucional.



    Contra esse decisum, foi interposto o presente agravo, no qual se articula, em suma, que as matérias constitucionais violadas – artigo 5°, XII e LVI da Constituição Federal – estão devidamente prequestionadas, na medida em que foram continuamente debatidas pelos tribunais de origem, que se debruçaram no conteúdo.



    É o relatório. Decido. 



    O agravo não merece acolhimento, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor: 



    Inicialmente a ofensa ao art. 5º, XII e LVI, da CF/1988, não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR–RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR–ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR–ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    No tocante à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, esta Corte Superior não destoou do entendimento firmado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339): 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”(AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Quanto à suposta afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, verifico rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013, em acórdão assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    Assim, a apreciação da suposta violação ao devido processo legal dependeria do prévio exame da legislação infraconstitucional – Código de Processo Penal –, o que configuraria, se o caso, situação de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.



    Conforme assentado na decisão agravada, o apelo nobre teve o seu trânsito obstaculizado devido aos seguintes fundamentos: a) a ofensa ao art. 5º, XII e LVI, da CF/1988, não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 282; b) incidência do Tema n. 339 da RG no tocante à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988; c) incidência do Tema n. 660 em relação às suscitadas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Contra esse decisum, o agravante interpôs dois recursos, com a seguinte justificativa: 



    No presente caso, ao repelir o apelo defensivo após realização de juízo de admissibilidade, alegando suposta ausência de prequestionamento pelo agravante, a decisão deve ser atacada por meio de agravo ao tribunal superior, conforme dita o art. 1.030, §1º, do CPC. Isso pois, ao atrair a incidência da Súmula 282 deste e. STF para não admitir o presente recurso, o Ministro Presidente o fez com fulcro no inciso V do referido artigo processualista. 



    Nesse sentido, o agravo contra decisão denegatória de recurso especial e extraordinário é cabível contra a decisão do presidente ou vice-presidente do Tribunal local que negar processamento ao recurso especial ou extraordinário (CPC, art. 1.042, caput, 1ª parte, com a redação dada pela Lei n° 13.256/16). 



    Já em relação à negativa de seguimento, no tocante à violação dos artigos 5º, inciso XV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, o preclaro julgador fundamentou sua negativa no inciso I do art. 1.030 do CPC, de forma que o recurso cabível é o Agravo Interno, consoante dispõe o §2º do mesmo dispositivo. Assim sendo, as questões referentes aos argumentos ora mencionados serão devidamente aventadas no meio recursal adequado. 



    No que toca ao objeto do presente agravo, não assiste razão ao agravante, na medida em que a suscitada violação aos artigos 5°, XII, LIV e LVI da CF não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, cuja fundamentação foi exarada nos seguintes termos: 



    A orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que, ao Judiciário, revela-se plenamente legítimo proceder, de ofício, ao arquivamento de procedimentos investigatórios, uma vez constatada ilegalidade flagrante no prosseguimento das investigações ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade dos delitos apurados (Inq. 4.420, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018; AgR-Inq. 4.391, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2021; Pet. 7.791, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/3/2020; AgR-Inq. 4.744, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/10/2019). 



    Justamente na linha de tal compreensão sobre a função desempenhada pelo Judiciário durante a investigação preliminar, a Lei 13.964/2019, ao estipular a criação do Juiz de Garantias, expressamente inseriu, no âmbito de suas competências, no artigo 3º-B, IX, do Código de Processo Penal, a possibilidade de o magistrado "determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento". 



    Embora o dispositivo se encontre com eficácia suspensa em razão da medida cautelar proferida pelo Ministro LUIZ FUX na ADI 6.305, a doutrina, enfatizando a ausência de rigor técnico no emprego do termo "trancamento" utilizado pelo legislador, tem considerado que tal decisão constitui, na verdade, verdadeiro ato de arquivamento do inquérito, produzindo, dessa forma, os mesmos efeitos. 



    Nesse sentido, AFRÂNIO SILVA JARDIM e PIERRE SOUTO MAIOR COUTINHO DE AMORIM apontam que "Uma decisão judicial que 'tranca' um inquérito produz o mesmo efeito de uma decisão de arquivamento deste inquérito policial ou das peças de informações, e deve ser assim analisada, em todas as suas consequências [...] A decisão de 'trancamento, verdadeiro arquivamento, jamais pode fazer coisa julgada material, pois não há ação, jurisdição ou processo. 



    Trata-se de uma decisão judicial e não jurisdicional, prolatada em um procedimento administrativo de natureza inquisitória, presidido por um delegado de polícia". (Primeiras impressões sobre a lei 13.964/19, aspectos processuais. Informativo Migalhas, v. 1, 2020). 



    Entretanto, enquanto não entrar em vigor a nova legislação, como decidido pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no já citado Inq. 4.418-ED-Segundos (Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 7/2/2022), é possível a concessão de habeas corpus de ofício para determinar o trancamento de determinada investigação ou inquérito policial quando flagrante a ausência de justa causa; nos exatos termos decididos pelo TRE que assentou que a decisão que determinou o trancamento de inquérito policial deve ser entendida como concessiva de habeas corpus, sujeita a reexame necessário e impugnável por recurso em sentido estrito, nos termos dos artigos 574, I e 581, X, do Código de Processo Penal; não havendo, portanto, qualquer erro grosseiro que desautorize o conhecimento do Recuso (HC 157.732, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, decisão monocrática, DJe de 8/6/2018); HC 141.930, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 10/8/2018; RHC 74.044, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 20/9/1996).



    Ausente, portanto, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados, bem como verificada a natureza infraconstitucional das normas que lastrearam a fundamentação do acórdão do TSE, não há como acolher as teses ventiladas no presente agravo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1053028 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de19-10-2017);



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. TEMA 225. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CDA. LIQUIDEZ E CERTEZA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 660. 1. Nos termos do Tema 225 da repercussão geral (RE 601.314), “o 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.” 2. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Para dissentir do acórdão impugnado no tocante à liquidez e certeza da CDA, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 4. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1264856 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16-11-2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente